Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724709-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, em razão do julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal do RE n° 870.947. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator